Tribunal: TJDFT
Processo: 0744151-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744151-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II, contra decisão proferida nos autos da ação de liquidação por arbitramento (0034040-94.2014.8.07.0018) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido do condomínio executado visando intimar o perito para prestar esclarecimentos e afastou a pretensão de incluir o condomínio Privê Lago Norte II (Quadra 06 a 08) no polo passivo da lide. Confira-se: “Não há qualquer motivo ou circunstância para empreender a mudança na marcha processual desta demanda que, aliás, encontra-se plenamente estabilizada e apta a receber decisão de mérito, conforme se observa na decisão de id 145428501 que determinou fosse anotada conclusão para julgamento ante o encerramento da fase instrutória. Ademais, o argumento expendido pela parte executada não encontra guarida na ordem processual, porquanto refoge inteiramente as previsões contidas nos artigos 108 a 110 do Código de Processo Civil como bem retratou o exequente. Enfim, eventuais mudanças no escopo administrativo da parte executada ou de qualquer outra natureza relacionada a situação dos autos é insuficiente para alterar a coisa julgada. Desta forma, por não encontrar amparo legal indefiro o pedido do executado objeto da petição de id 165202311 consistente em incluir no polo passivo o Privê Lago Norte II (Quadra 06 a 08). Ao MP. Retornando, anote-se conclusão para julgamento. Int”. (ID 172608499.) - g.n. No agravo, o condomínio executado pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para que seja intimado o perito para prestar os esclarecimentos sobre o laudo apresentado, bem como seja determinada a inclusão do Condomínio Privê Lago Norte II (Quadra 06 a 08) no polo passivo da lide por ser devedor solidário. Em suas razões, o agravante alega que o valor da recuperação da área ambiental do Condomínio Privê Lago Norte fora calculado no laudo pericial por lote/unidade, no valor de R$ 37.512,47, porém aponta equívoco no laudo ao relacionar a composição de 657 lotes do condomínio. Afirma, nesse sentido, que a perícia teria desconsiderado a existência de 2 (duas) pessoas jurídicas distintas, relativo ao Condomínio Privê Lago Norte II (Quadra 01 a 5) - CNPJ: 04.933.306/0001-51 e Condomínio Privê Lago Norte II (Quadra 06 a 8) - CNPJ: 03.661.847/0001-05. Assim, ressalta que somente o Condomínio Privê Lago Norte II (Quadra 01 a 5) figura como polo passivo da lide, devendo ser incluído no processo o Condomínio Privê Lago Norte II (Quadra 06 a 8) - CNPJ: 03.661.847/0001-05, bem como ser intimado o perito para delimitar a quantidade de lotes correspondente a cada pessoa jurídica independente. Ao final, fundamenta que, por ser devedor solidário, deve ocorrer o chamamento do Condomínio Privê Lago Norte II (Quadra 06 a 8) para compor a lide nos termos do inciso III do artigo 130 do Código de Processo Civil – CPC. (ID 52413670.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo. (ID 52413672.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, o agravante se insurge contra a decisão agravada que indeferiu o pedido de intimação do perito para prestar esclarecimentos, bem como afastou a pretensão de incluir o condomínio Privê Lago Norte II (Quadra 06 a 08) no polo passivo da lide. Argumenta que o valor da recuperação da área ambiental do Condomínio Privê Lago Norte, apurado no laudo pericial por lote/unidade, aponta o total de 657 lotes do condomínio sem considerar a existência de 2 (duas) pessoas jurídicas distintas, relativo ao Condomínio Privê Lago Norte II (Quadra 01 a 5) - CNPJ: 04.933.306/0001-51 e Condomínio Privê Lago Norte II (Quadra 06 a 8) - CNPJ: 03.661.847/0001-05. Assim, requer esclarecimento do perito para delimitar a quantidade de lotes para cada pessoa jurídica, bem como o chamamento do segundo condomínio para compor a lide nos termos do inciso III do artigo 130 do Código de Processo Civil – CPC. Todavia, em que pese alegação do agravante, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a probabilidade do direito alegado, assim como a comprovação do perigo de dano grave ou de difícil reparação, implicando risco ao resultado útil do processo (art. 300, art. 995, parágrafo único, do CPC), situação inexistente na hipótese retratada pela parte agravante. Isso porque o debate acerca do laudo apresentado pela perícia do juízo se encerrou em decisão preterita que homologou a perícia apresentada no feito, conforme registrou a própria decisão agravada, sem que houvesse impugnação pelo agravante acerca da alegada divisão do Condomínio Privê Lago Norte II, operando a preclusão quanto à matéria. Outrossim, o feito de origem trata de fase de liquidação de sentença por arbitramento iniciada pelo Distrito Federal visando a apuração e quantificação do valor exequendo referente a obrigação de recomposição de área degradada, conforme reconhecido em título executivo judicial formado em desfavor do CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE I, CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II e TARCÍSIO MARCIO ALONSO. Desta feita, a alegação do agravante no sentido de que o CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II teria se desmembrando em duas pessoas jurídicas distintas, quais sejam, “Condomínio Privê Lago Norte II (Quadra 01 à 5) - CNPJ: 04.933.306/0001-51” e “Condomínio Privê Lago Norte II (Quadra 06 a 8) - CNPJ: 03.661.847/0001-05”, a situação sobreveio somente depois da formação da coisa julgada, sendo incapaz de alterar o título executivo judicial em desfavor do devedor registrado na sentença exequenda. Sobre o tema, a legislação processual estabelece que o chamamento do devedor solidário para compor o processo deve ser requerida pelo réu na fase de conhecimento por ocasião da contestação, sob pena de ficar sem efeito a pretensão (art. 131 do CPC) de modo que, sobrevindo a sentença, somente resta ao devedor solidário que adimplir o título executivo judicial exigir de cada um dos codevedores a sua quota na proporção que lhes tocar (art. 132 do CPC). Confira-se: “Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: (...) III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. (...) Art. 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la, por inteiro, do devedor principal, ou, de cada um dos codevedores, a sua quota, na proporção que lhes tocar.” Nesse passo, descabida a pretensão do condomínio executado em requerer, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, o ingresso de condomínio desmembrado que aponta ser responsável solidário pela obrigação registrada no título executivo judicial. No mesmo sentido, colhe-se o seguinte julgado: “(...) Rejeita-se a preliminar de denunciação à lide do Fundo Garantidor da Habitação - FGHAB. 6.1. Nos termos do art. 126 do CPC, a denunciação da lide de terceiros pelo réu deverá ser feita na contestação, na forma e nos prazos previstos pelo art. 131, do referido diploma, conforme se segue: "Art. 131. A citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento". 6.2. No caso, por ocasião da contestação, a parte ré deixou de requerer a citação do Fundo Garantidor da Habitação - FGHAB. 6.3. Constata-se, que a preliminar de citação do Fundo Garantidor da Habitação - FGHAB, realizada pela primeira vez, em contrarrazões de apelação, constitui inovação recursal, sendo defeso ao magistrado apreciar, em sede recursal, matéria que não foi objeto de controvérsia, na instância a quo, sob pena de supressão de instância. 6.4. Conforme já decidido na preliminar anterior, a parte ré detém legitimidade para integrar o pólo passivo da presente demanda judicial. 6.5. O § 1o, do art. 125, do CPC estabelece que eventual direito de regresso será exercido em ação autônoma, quando deixar de ser promovida, indeferida ou não permitida na ação, como ocorre na presente hipótese, em que a parte ré deixou de requerer a citação por ocasião da contestação, conforme determina o art. 126, do CPC. (...)”. (07035631120188070017, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 2/9/2021.) - g.n. Portanto, ausentes os pressupostos para deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabida a concessão do efeito suspensivo requerida pela parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator